Tribunal: TJDFT
Processo: 0704911-19.2022.8.07.0019
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0704911-19.2022.8.07.0019 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO BMG SA, ROZANGELA ALVES RIBEIRO APELADO: ROZANGELA ALVES RIBEIRO, BANCO BMG SA D E S P A C H O O documento de ID 73545666 à toda evidência está incompleto e fora de ordem. Intime-se novamente a parte autora/apelada para juntar o referido extrato completo, em formato PDF e sem nova digitalização, haja vista que o documento original também é eletrônico, retirado da internet. Prazo: 5 (cinco) dias, sob pena de arcar com o ônus de sua inércia. Desembargador Eustáquio de Castro Relator